Tribunal: TJDFT
Processo: 0732890-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Maria Pereira da Silva –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória reclamada pela consumidora, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar em leito de UTI e o tratamento de urgência dos quais necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada é beneficiária de contrato de seguro saúde, estando vinculada às cláusulas contratuais pactuadas com a empresa estipulante. Asseverara que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, regulamentado pela resolução CONSU n.o 13, em casos de carência contratual, quando o quadro clínico for de urgência ou emergência, limita-se até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Defendera que, portanto, estando a agravada ainda cumprindo a carência contratada, tendo em vista que o contrato fora firmado no dia 8 de setembro de 2022, inexiste ilegalidade em sua postura de restringir o atendimento em consonância com a disposição legal pertinente à hipótese em apreço. Assinalara que o contrato que firmara com a agravada regulamentara a cláusula que dispõe sobre a carência de forma clara, ficando patente que tivera conhecimento dessa condição, tendo em vista que disponibilizara-lhe cópia do contratado. Apontara que, na hipótese, a agravada buscara o atendimento de urgência no mesmo dia em que firmara o contrato, a saber, 08 de setembro de 2022, antes mesmo do transcurso das 12 (doze) primeiras horas. Asseverara que, de conformidade com o relatório médico, após o atendimento, a agravada fora liberada para retornar para sua residência, não se inferindo qualquer situação de emergência ou urgência. Defendera a legalidade da negativa da internação em UTI, pois ainda não possui a agravada cobertura contratual. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Maria Pereira da Silva –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória reclamada pela consumidora, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar em leito de UTI e o tratamento de urgência dos quais necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear a internação em leito de UTI da qual necessitara a agravada, mesmo não havendo sido cumprido o período de carência contratualmente estabelecido e de o contrato ter sido celebrado pouco antes da cobertura demandada. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória pretendida encerra a antecipação de tutela postulada, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravada, pois precisara se submeter a tratamento médico, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que devesse ser submetida com urgência à internação que lhe fora indicada, notadamente quando ainda não cumprira o período de carência contratual. As regras contratuais e legais não podem ser ignoradas em razão da natureza da relação havida entre as partes. O relacionamento estabelecido entre a agravada e a operadora de plano qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a tutela provisória de urgência deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Consignadas essas observações, conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, em consulta em ambiente de pronto socorro, na data de 08.09.2022, fora recomendada à agravada internação em leito de UTI para realizar tratamento de infecção urinária. É o que se infere do laudo médico que ora se reproduz[2]: Nota-se do relatório médico colacionado que a internação em UTI não fora prescrita em caráter de urgência, mas apenas diante de dificuldade no tratamento da infecção urinária que acometia a agravada, não se constatando do relatado descrição de intercorrências hábeis a ensejarem a ilação de que tratava-se de internação ou tratamento a ser realizado em situação de emergência. Com efeito, não obstante a enfermidade que afligira a agravada, o fato é que não padecera de situação clínica passível de implicar-lhe risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, tanto que fora liberada logo após sua interção.. Diante desse quadro, inviável debitar-se à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à internação prescrita à agravada, tendo em vista que ainda não se aperfeiçoara o período de carência contratual. Compulsando-se os autos, apura-se que a agravada firmara contrato de plano de saúde com a agravante no dia 02.09.2022[3]. Na aludida avença constara expressamente que, para internação em UTI, submeter-se-ia a cobertura somente após o transcurso de 180 (cento e oitenta), confira-se[4]: A seu turno, a internação da agravada fora solicitada na data de 08.09.2022, ou seja, 06 (seis) dias após a contratação do plano de saúde, ocorrida em 02.09.2022, antes, pois, do transcurso do prazo contratual de carência. E a situação clínica da consumidora, frise-se, conquanto demandasse internação em UTI, não se qualificava como situação de emergência. Inviável, pois, que seja afastada a carência contratada em compasso com o legalmente autorizado. Com efeito, a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei no 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;...” Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de cobertura parcial temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura assistência. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.” Outrossim, a necessidade da observância do período de carência nos planos hospitalares fora prevista no artigo 19 da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: I - internação hospitalar, em todos as suas modalidades, em número ilimitado de dias; (...) V - consultas, sessões ou avaliações por outros profissionais de saúde, de forma ilimitada durante o período de internação hospitalar, quando indicado pelo médico ou odontólogo assistente, obedecidos os seguintes critérios: a) que seja dentro do escopo de atuação dos profissionais de saúde indicados e em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação dos respectivos conselhos profissionais; e b) que, no caso de ser necessária à realização de procedimentos, estes constem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido por esta Resolução Normativa.” Desses normativos extrai-se que é válida a cláusula contratual que estabelecera a suspensão da cobertura para internação em UTI no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data da contratação do plano, a qual fora claramente explicitada por ocasião da assinatura do contrato, notadamente quando ausente a emergência na internação demandada. Dessa forma, apurando-se a validade da submissão da agravada aos prazos de carência previstos no contrato, e que ela fora prévia e claramente informada sobre a sua existência, inexiste razão para se escusar de sua observância. O que emerge dessas constatações, ao menos nessa análise perfunctória, é que a agravada não cumprira o prazo de carência previsto no contrato firmado, olvidando-se dos postulados do princípio da pacta sunt servanda, inviabilizando, assim, a aplicação ao caso do disposto no art. 35-C da Lei no. 9.656/9815[5]. Deve ser registrado que, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de internação em leito de UTI, não se pode olvidar que não fora evidenciada qualquer situação de emergência, quiçá, urgência. Fica patente, pois, que o aduzido pela agravada não passara de alegações desprovidas de lastro a fim de alforriar-se das disposições contratuais. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Inviável, assim, que, em desconformidade com o autorizado, o plano seja contratado e, sem cumprimento do prazo de carência, haja demanda e fruição das coberturas se não se tratam de atendimentos de urgência ou emergência. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Em se tratando de cláusula expressa, clara ao entendimento do consumidor e livremente pactuada, a jurisprudência considera lícita a fixação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, alíneas a, b e c da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1390873, 07079315020198070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA. VIGÊNCIA. PROVAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Afasta-se a abusividade da negativa de internação e realização de cirurgia cesariana pela operadora de saúde dentro do prazo de carência, quando não comprovada a situação emergencial (CPC, art. 373, I). 3. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1370444, 07197194820208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGISTA. DEVIDOS. 1. Cabe a paciente responder pelos honorários de anestesista quando a cirurgia cesariana a que se submeteu não era coberta pelo plano de saúde, porque não cumprido o prazo de carência, não tendo sido o procedimento de urgência ou emergência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão no 644573, 20060111349197APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 10/01/2013. Pág.: 381) Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação almejada era necessária em caráter emergencial ou urgente, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Ao contrário, em não se tratando de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E tratamento de infecção urinária, como no caso, não pode ser apreendido como atendimento de urgência ou emergência se não subsiste nenhuma intercorrência extraordinária. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pela agravada, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que concedera a tutela provisória almejada pela agravada, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Cumprida essa ritualística, faça-se conclusão dos autos à eminente relatora natural do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator Eventual [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 136220746 - Pág. 1 (fl. 65) – ação principal. [3] - ID Num. 136218544 - Pág. 39 (fls. 61) – ação principal. [4] - ID Num. 136218544 - Pág. 40 (fls. 62) – ação principal [5] - Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)